Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734235-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRELITO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do agravante. Nos termos da petição de ID 53641657, as advogadas do agravante renunciaram o mandato e comprovaram a notificação da parte (ID 53642910). Em seguida, esta Relatoria facultou ao agravante prazo para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (IDs 53652465 e 54962461). Consoante certidão de ID 56095778, decorreu in albis o prazo para manifestação do agravante. É certo que a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora